Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. ABRIGO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. FILA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO VIOLADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal assegura em seu art. 230 que é dever do Estado, sociedade e família “amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.
2. Em relação à moradia, o Estatuto do Idoso dispõe que a garantia de prioridade compreende “priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência” (art. 3o, §1o, V da Lei 10.741/2003). 2.1 Nos casos em que a família do idoso não possa dele cuidar, o Estatuto define ao Estado o dever de prestar assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência (art. 37, §1o da Lei 10.741/2003).
3. Proteção ao idoso é um direito fundamental, assegurado constitucionalmente e a não prestação de atendimento ao idoso em situação de vulnerabilidade social configura comportamento omisso e ilícito por parte do Poder Público. Não se verifica violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade como alegados pelo Distrito Federal, haja vista que o Poder Judiciário apenas está ordenando o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados quando da negativa da Administração em conceder a vaga.
4. É que “embora não seja permitido ao Poder Judiciário a formular ou criar políticas públicas, uma vez que essa tarefa foi legitimamente deferida pela Constituição Federal ao Poder Executivo, aos tribunais é atribuída competência para sindicar a atividade administrativa que se omite em executar políticas públicas voltadas à consecução de direitos fundamentais ou as executa com graves desvios ou de modo deficitário. Na espécie, a função do Poder Judiciário é garantir a efetivação do direito constitucional, individual, público e subjetivo à proteção integral da pessoa idosa (art. 230 da Constituição Federal c/c o artigo 2o e 3o do Estatuto do Idoso). Desse modo, considerando que a Constituição Federal atribuiu ao Poder Judiciário a função de garantir os direitos fundamentais em face de lesão ou ameaça de lesão (art. 5o, XXXV, da CF), revela-se ilegítima qualquer interpretação que classifique como violadoras das cláusulas de separação dos poderes as decisões judiciais proferidas no bojo do controle das políticas públicas.” (Acórdão 1213326, 07124336220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. O Distrito Federal (apelante) não se desincumbiu do seu ônus probatório, não tendo comprovado a alegada falta de vagas nas ILPI, tampouco a também alegada insuficiência de recursos orçamentários, o que afasta suas alegações de desrespeito à fila de pacientes na mesma condição e aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 5.1 É que “A ameaça ou violação dos direitos sociais, de conteúdo inerente à dignidade humana, é passível de atuação do Poder Judiciário, quando demonstradas, objetivamente, adequação, necessidade e razoabilidade do pedido. As normas programáticas dispõem, ao menos, de eficácia mínima, não podendo seu conteúdo ser totalmente esvaziado de significado.” (Acórdão 533621, 20100110088338APO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2011, publicado no DJE: 21/9/2011. Pág.: 123).
6. Recurso conhecido e desprovido.